Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719628-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXSUEL OLIVEIRA DA SILVA, GILMAR DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por GILMAR DOS SANTOS SILVA e MAXSUEL OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença de ID no 18477910, proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou os réus como incursos nas sanções descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Os acusados, patrocinados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, apresentaram recursos de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (IDs no 18477919 e 18477921), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, determino que a defesa de GILMAR DOS SANTOS SILVA e MAXSUEL OLIVEIRA DA SILVA, por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, seja intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 10:45:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador